Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-95.2015.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000241-95.2015.8.14.0029
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MARACANA

SENTENCIADO: ELIOMAR MIRANDA ALEIXO, MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.
REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A
Lei Municipal nº 057/90
assegura ao servidor público o adicional de serviço no percentual de 5% do vencimento a cada cinco anos de efetivo exercício, até o máximo de cinco quinquênios

2.

Na sentença, o magistrado de 1º grau não reconheceu o período relativo ao labor temporário, deferindo o benefício apenas a partir de março de 2013 e no percentual de 5% do vencimento base.

3.

Embora este Egrégio Tribunal possua precedentes reconhecendo o vínculo temporário para efeito de contagem do adicional em questão, o autor não interpôs recurso da decisão. Logo, diante da proibição da reformatio in pejus em sede de Reexame Necessário, não há como alterar a sentença nesse sentido, devendo ser mantido o percentual reconhecido na decisão.

4.

Condenação que alcançou parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, ocorrida em 22/01/2015, o que é vedado. Exclusão das anteriores à impetração. Impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança como Ação de Cobrança. Inteligência das Súmulas 269 e 271 do STF.

5.

Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de
Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (processo nº
0000241-95.2015.8.14.0029
) da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ELIOMAR MIRANDA ALEIXO contra o MUNICÍPIO DE MARACANÃ.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação mandamental para, nos termos da fundamentação acima; 1) Indeferir a segurança com relação ao pedido de Adicional de Ascensão de Nível (art. 19, da Lei Municipal n° 014/1997); e 2) Deferir a segurança com relação ao pedido de Adicional de Tempo de Serviço (art. 69, da Lei Municipal n° 057/1990).

Extingo o processo com resolução de mérito, com esteio no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, inclusive do Ministério Público, certifique-se e encaminhem-se os autos à Segunda Instância para os fins do § 1°, do art. 14, da Lei

12.016/2009.

As partes não interpuseram recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e encaminhados ao Ministério Público.

Em seguida, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário, com fundamento no artigo 14, § 1°, da Lei 12.016/09 e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da condenação do Município ao pagamento do adicional de tempo de serviço, como decidido na sentença.

No âmbito do Município de Maracanã, o mencionado adicional está disciplinado na Lei Municipal nº 057/90 da seguinte forma:

Art.69. Por quinquênio de efetivo no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 quinquênios.

§1°. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido.

Como se vê, a legislação municipal assegura ao servidor público o adicional de serviço no percentual de 5% do vencimento a cada cinco anos de efetivo exercício, até o máximo de cinco quinquênios

No caso dos autos, o impetrante, servidor efetivo do Município de Maracanã, afirmou que possui direito ao adicional de tempo de serviço no patamar de 10% desde 01/01/2010, sob a justificativa de que laborou anteriormente no serviço público na condição de servidor temporário em 01.01.2005 até 09.03.2007.

Na sentença, o magistrado de 1º grau não reconheceu o período relativo ao labor temporário, deferindo o benefício apenas a partir de março de 2013 e no percentual de 5% do vencimento base.

Embora este Egrégio Tribunal possua precedentes reconhecendo o vínculo temporário para efeito de contagem do adicional em questão, o autor não interpôs recurso da decisão. Logo, diante da proibição da reformatio in pejus em sede de Reexame Necessário, não há como alterar a sentença nesse sentido, devendo ser mantido o percentual reconhecido na decisão.

Entretanto, observo que a condenação alcançou parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança ocorrida em 22/01/2015, o que é vedado, conforme as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que dispõem:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No mesmo sentido, confira-se os julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS. NECESSIDADE EM SE DAR PROSSEGUIMENTO AO MANDAMUS.
COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. INDEVIDOS. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA. 2020.00400043-13, 211.733, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2020-02-06).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. NEGATIVA DO IPAMB EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA. PAGAMENTO DE VALORES APENAS APÓS A IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI 12.016/09 E SÚMULA 271 DO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO TEMA 905, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA. 2020.00387472-90, 211.637, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05).

Com efeito, a sentença merece parcial reforma, para excluir da condenação os valores anteriores à data da impetração, os quais podem ser perseguidos em ação de cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE SENTENÇA,
excluindo da condenação os valores anteriores a data da impetração do mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020